Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O embargante alega omissão quanto à declaração de quitação do contrato de financiamento. Embora tenha havido omissão com relação à declaração de quitação do contrato, tal não significa prejuízo ao que definido no acórdão. Isso porque ainda que tenha havido a quitação integral das parcelas, não há que se falar em penhora do imóvel em razão da cláusula de inalienabilidade constante na matrícula, a qual finda somente em 20/11/2025.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão, mas sem efeitos modificativos.